Tribunal: TJDFT
Processo: 0734539-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO ADMITIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. SEGURO. CONTRATO ACESSÓRIO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada.
2. Não tendo o laudo pericial constatado a existência de qualquer irregularidade na aplicação das regras contratuais ou a ocorrência de amortização negativa, incabível a revisão da taxa de juros e da correção monetária avençada pelas partes.
3. A contratação de seguro contra riscos de morte e invalidez figura como condição de existência do contrato de financiamento imobiliário, nos termos do artigo 5o, IV, da Lei 9514/1997. Se a condição foi devidamente exposta ao consumidor, sem qualquer impugnação, o silêncio pode ser interpretado como anuência tácita ao vínculo acessório, para dar continuidade ao vínculo principal.
4. Recurso conhecido e não provido.